Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-69.2019.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1000667-69.2019.8.11.0050
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Novo do Parecis
Recorrente: EBAZAR.COM.BR. LTDA
Recorrido: LUZIANE DE FREITAS DILIBALTOV, SIMAO SANTOS DE SOUZA e BH LATAS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 17.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO COM VÍCIO. MOTOR AUTOMOTIVO. PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS QUE CONSTITUEM SUBSTRATO FRÁGIL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou as reclamadas a restituírem o valor de R$ 7.259,00 (sete mil duzentos e cinquenta e nove reais).
Adquirido o motor Toyota/Corolla 1.6 - Retirada da Sucata, foi realizada a instalação no veículo, sendo necessária a abertura da válvula do motor para instalar a peça WTI que estava quebrada.
Produto com vício. Necessidade de verificar se o motor foi entregue com vício ou se o vício foi ocasionado no momento da instalação no veículo.
Comprovante da reclamação administrativa sem referência ao site da recorrente, ou qualquer indicação. Reclamação no PROCON, sem audiência realizada.
Juntada pela Recorrida de áudio e vídeo com depoimento de mecânico que afirma que a peça estava com defeito (vício). Prova unilateral. Substrato frágil.
Inexistência de laudo emitido por profissional técnico especializado, prova que poderia corroborar a existência vício.
Necessidade de perícia diante da ausência do conjunto probatório robusto.
Premissas que forçam reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[BH LATAS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 17.403.606/0001-70 (RECORRENTE), DANUBIA APARECIDA MANSO - CPF: 054.011.446-44 (ADVOGADO), MONICA DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 015.321.886-09 (ADVOGADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LUZIANE DE FREITAS DILIBALTOV - CPF: 384.910.978-05 (RECORRIDO), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), SIMAO SANTOS DE SOUZA - CPF: 034.253.525-04 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020